Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-95.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005488-95.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEUZA DIAS LEITE - ME - CNPJ: 07.736.302/0001-71 (APELADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MARILIA DIAS TAVARES DE MELO - CPF: 022.958.121-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP - CNPJ: 07.984.231/0001-26 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA INICIAL
– AUSÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DOCUMENTO JUNTADO
A POSTERIORI
–
REJEIÇÃO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP –
ACOLHIMENTO
– AUTARQUIA EXTINTA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE CONTRA O MUNICÍPIO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – ONUS QUE INCUMBE À QUEM ALEGA –
BENESSE MANTIDA
–
MÉRITO
– DOCUMENTO DA PRÓPRIA SAAES RECONHECENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANUÊNCIA COM OS VALORES APRESENTADOS PELA AUTORA – AFIRMAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INADIMPLEMENTO ENQUANTO NÃO EMITIDA A NOTA FISCAL – TESE AFASTADA – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 805/STF E 910/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial, face a ausência de juntada do edital de licitação junto à exordial, a uma, pois, o contrato administrativo mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, a duas, o documento fora juntado
a posteriori.

De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Sinop, tendo em vista que a autarquia fora extinta, devendo permanecer no polo passivo, exclusivamente o Município de Sinop.

Não merece acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita, se aquele que a argui, não comprova minimamente a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

Existindo documento reconhecendo a prestação de serviços e demonstrando anuência com os valores apresentados pelo prestador / contratado, de rigor a cominação de adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impor ao prestador de serviços emitir notas fiscais, decorrentes da prestação de serviço que o Município se nega a promover o pagamento, impondo-lhe prejuízo além do inadimplemento contratual.

Em observância à orientação das Cortes Superiores, os
juros de mora incidem, com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, interposto pelo Município de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança nº
1005488-95.2017.8.11.0015
, movida por
CLEUZA DIAS LEITE - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Municipalidade ao pagamento de
R$ 52.428,67 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais, sessenta e sete centavos), referente à prestação de serviços, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O Juízo de 1º Grau condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, sustenta o Apelante que, a Apelada não comprova que, o Relatório de Atividades de Trabalho Socioambiental, relativo aos meses de setembro e outubro de 2014, estava dentro do objeto do Edital de Licitação, principalmente, por não ter apresentado à Administração Pública, as notas fiscais pelos serviços desenvolvidos.

Assevera que, somente após a emissão da fatura e aprovação pelo fiscal do contrato, estaria o Município obrigado a proceder com o pagamento pelo serviço prestado.

Argumenta que, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 78970566, oportunidade em que o Apelado afirma que, o Município não nega o fato de que houve a prestação de serviços.

Alega que, não houve emissão de nota fiscal, pois, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto solicitava a emissão do documento quando houvesse provisão de pagamento, de modo que, acaso emitida a fatura, teria de arcar com os respectivos encargos, sem o recebimento da contraprestação.

Aduz que, o pagamento não foi possível, tendo em vista que. o Município realizou a concessão do serviço de abastecimento de água, sem informar à Recorrida, de modo que a Caixa Econômica Federal não aceitou promover repasses referentes à contratos anteriores à outorga da concessão.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79414953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Cleuza Dias Lete - ME moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Sinop/MT.

Narra na exordial que, após processo licitatório, fora contratada pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sinop, para prestar serviços técnicos, visando a implantação, ampliação e melhorias no sistema de abastecimento.

Afirma que, em novembro/2014 enviou ao SAAES, o relatório de atividades realizadas nos meses de setembro e outubro daquele ano, para análise, aprovação e encaminhamento para a Caixa Econômica Federal, que também analisava a prestação de serviços, e após aprovação, encaminhava para o pagamento do valor devido.

Esclarece que, a CEF reconheceu o direito ao recebimento parcial do valor, na ordem de onze mil reais, todavia, a Autora, ora Apelada, entende que faz
jus
ao valor representado no relatório de execução de atividades, qual seja, cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos.

Sobreveio a sentença objurgada e sob reexame, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário, em sede de reexame, analisar os argumentos vertidos pelo Apelante em sede de contestação, quais sejam, a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva da SAAES e a impugnação à assistência judiciária gratuita, deferida à Apelada.

Suscita o Município de Sinop que, a petição inicial seria inepta, uma vez que, a Autora, ora Apelada, não teria colacionado aos autos, o Edital da licitação.

Todavia, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, juntado pela parte, o contrato de prestação de serviços, mostra-se prescindível a juntada do edital de licitação.

Ademais, presume-se que a Municipalidade possui em sua posse tal documento, de modo que, acaso este fosse essencial ao deslinde da controvérsia, esta o teria colacionado ao feito. Contudo, oportuno ressaltar que o documento fora colacionado pela Autora, ora Apelada, por ocasião da impugnação à contestação.

Assim, não há falar em inépcia da inicial, como ressaltado na sentença.

Insurge-se ainda o Município, quanto à concessão da gratuidade de justiça em favor do Apelado.

Todavia, em que pese a apresentação de impugnação, o ente federativo não colacionou nenhum elemento probatório acerca da possibilidade da parte arcar com as custas e despesas processuais.

Como se sabe, presume-se verdadeira a alegação de insipiência, até prova em contrário. Não se desincumbindo do
múnus
que lhe incumbia, não há falar em revogação da benesse.

Por fim, quanto à ilegitimidade passiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop, forçoso reconhecê-la, como consta do ato sentencial, tendo em vista que, a autarquia fora extinta em 01/06/2015, devendo figurar no polo passivo, tão somente o Município de Sinop. Assim, acertada a sentença quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, com relação à Autarquia.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir a pendencia de valores a serem repassados pelo Município à Apelada, em razão da prestação de serviços previstos em contrato.

Depreende-se dos autos que, as partes firmaram o Contrato nº 009/2012, com início de vigência em 27/03/2012, sendo pactuados ainda, dois aditivos de prorrogação de prazo, com prazo final previsto para 27/03/2015, compreendendo o valor do instrumento contratual, aproximadamente duzentos e vinte e cinco mil reais.

Após a emissão de oito notas fiscais e o pagamento do valor aproximado de cento e dois mil reais, em novembro/2014, a Apelada encaminhou à SAAES, relatório de atividades dos meses de setembro e outubro/2014, para análise, aprovação e encaminhamento à CEF, para fins de pagamento do valor de
$ 52.428,67 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais, sessenta e sete centavos).

Após decorridos cinco meses, obteve retorno, informando que o valor reconhecido do débito seria na ordem de onze mil reais e que a nota fiscal deveria ser emitida com data retroativa.

Informação relevante que consta, fora que o Município, sem qualquer comunicação à Apelada, teria promovido a concessão do serviço de água e esgoto, em 19/09/2014, de modo que, após tal ato, não constituía obrigação da Caixa Econômica Federal, efetuar repasses de verbas decorrentes de contratos anteriores.

De acordo com o instrumento, a Caixa Econômica Federal repassava a verba à Prefeitura, que por seu turno, encaminhava o numerário às empresas contratadas.

Pois bem.

Consoante se extrai do id. 78971999, em que

consta o Parecer Técnico nº 06/2014, que analisou as atividades desenvolvidas nos meses de setembro e outubro/2014, o próprio Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop, atestou a veracidade das atividades desenvolvidas, aprovando a solicitação de pagamento de valores.

Ora, se o próprio SAAES expediu documento, reconhecendo a prestação do serviço a aprovando os valores apresentados pelo prestador de serviços, despiciendo tecer maiores delineamentos.

No caso dos autos, o Município não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

O ente federativo não nega a prestação de serviços, não comprova que comunicou à Apelada acerca da outorga da concessão do serviço de água e esgoto, não afastando o fato constitutivo do direito da Autora.

Ainda que previsto em contrato, que o pagamento ocorreria após emissão de nota fiscal, não se mostra razoável que, o prestador de serviços tenha de emitir a fatura, sabendo que não irá receber a contraprestação, tendo de arcar com os encargos decorrentes da documentação.

Assim, se houve a prestação de serviço, elemento não afastado pelo Município e até mesmo reconhecido pela SAAES, de rigor a determinação de pagamento, sob pena de enriquecimento indevido do ente federativo.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

A ÇÃO COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO EMITIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As provas trazidas na exordial pressupõe que os serviços foram prestados, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.

No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (...) ” (N.U 0001857-34.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.

A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.

A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal
. (...) (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Por fim, no que tange aos consectários legais, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, estes devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os juros de mora incidem com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto, ratificando a sentença sob reexame
; majorando os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022